Tribunal: TCU
Processo: 041.481/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3947/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.481/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Lima dos Santos (XXX.563.332-XX); Armando Porpino Henriques Filho (XXX.013.502-XX); Cristiane Bucci Godoy (XXX.602.438-XX); Eden Cumpre Rabelo Junior (XXX.476.069-XX); Marcelo Cesar do Nascimento Ramos (XXX.104.142-XX); Maria Amelia de Melo e Faro (XXX.589.328-XX); Odete Yuriko Aoki (XXX.978.468-XX); Olimpio Rosa da Silva (XXX.306.498-XX); Paulo Henrique Silva (XXX.903.701-XX); Rosa Virginia de Lira (XXX.121.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.